Tribunal: TJES
Processo: 5005568-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005568-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIA MARIA ENTRINGER MONTINARO

COATOR: JUIZ DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE JURIDICIDADE DA ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM ANÁLISE DE IMPORTANTES TESES – ORDEM CONCEDIDA
.

1.
Data vênia, afere-se constrangimento ilegal quanto a postura judicante que determina a expedição de mandado de prisão, e, não obstante, não analisa ulterior pedido de concessão de indulto apresentado antes do cumprimento do mandado, e não analisa a hipótese de reconhecimento da prescrição que, no presente caso, se revela pertinente.

1.1.
Da análise dos autos afere-se que a paciente fora, alfim, condenada pela prática dos delitos de falsificação de documento público e estelionato, tendo este Tribunal reconhecido em data pretérita a prescrição quanto ao crime de falsificação de documento particular.

- Das penas aplicadas, temos:
02 anos e 04 meses de reclusão e multa
,
quanto ao crime de falsificação de documento público
, sendo fixada a pena definitiva em 02 anos e 08 meses de reclusão, em razão da continuidade delitiva; e quanto ao crime de estelionato, fora fixada a reprimenda de
03 anos e 06 meses de reclusão
, sendo concretizada a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão, também em razão da continuidade delitiva.

- Nos termos da Súmula 497 do STF, o acréscimo referente à continuidade delitiva não deve ser considerado para fins de análise e reconhecimento da prescrição, e, portanto, são consideradas no caso concreto as penas de 02 anos e 04 meses de reclusão e multa, quanto ao crime de falsificação de documento público, e 03 anos e 06 meses de reclusão, quanto ao crime de estelionato.

- Tratando-se de penas que isoladamente não superam 04 anos de reclusão, temos que as mesmas prescrevem em 08 anos, segundo os preceitos dos arts. 110, § 1º, c/c artigo 109, IV, ambos do Código Penal.

- Quanto ao termo inicial de contagem do prazo prescricional, temos que o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o tema 788, dada a repercussão geral (ARE 848.107), e
"declarou a não recepção pela Constituição Federal da locução para a acusação, contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição de forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes
,
aplicando-se este entendimento aos casos em que:
I)
a pena não foi declarada extinta pela prescrição e
II)
cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020
".

Assim, o entendimento no sentido de que o prazo prescricional começa a correr a partir do trânsito em julgado para ambas as partes só tem aplicabilidade em se tratando de condenações cujo trânsito para acusação ocorrera em data posterior a 12/11/2020, e,
não sendo este o caso destes autos
, haja vista que o trânsito em julgado para o
Parquet
se consolidou em 24/06/2014, é a partir desta última data referenciada (transito para o Ministério Público) que a prescrição deve ser analisada.

- Portanto, repita-se, tendo a condenação transitada em julgado para a acusação em 24/06/2014, e a expedição do mandado de prisão em 25/10/2022, após o prazo de 08 anos, temos que deveras já se encontrava prescrita a pretensão executória na hipótese em testilha.

2.
Ordem concedida para

declarar a prescrição da pretensão executória quanto as penas impostas em desfavor da paciente nos autos da ação penal n. 0013995-39.2005.8.08.0024.

Prejudicado o pedido de concessão do indulto.

Imediata expedição de alvará de soltura. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, por CONCEDER A ORDEM ALMEJADA, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara, como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCIA MARIA ENTRINGER MONTINARO,
em virtude de ato omissivo supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES,
que, ao analisar os fatos destacados nos autos n. 00139953920058080024, determinou a expedição de mandado de prisão – que fora devidamente cumprido - sem que fosse analisado pedido pretérito formulado para fins de reconhecimento de indulto, não se manifestando sobre a prescrição – matéria de ordem pública -, devidamente evidenciada nos autos.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.

Revela-se patente a desídia no caso concreto para fins de análise do requerimento para fins de reconhecimento do indulto, e da prescrição da pretensão executória;
2.

Evidenciada a possibilidade de extinção da punibilidade pela prescrição, ou a implementação do induto, à luz das penas aplicadas, data de trânsito em julgado e modulação de efeitos de decisão emanada de Corte Superior.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para que tais teses sejam reconhecidas.

Primeiramente destaco que,
data vênia
, afere-se constrangimento ilegal quanto a postura judicante que determina a expedição de mandado de prisão, e, não obstante, não analisa ulterior pedido de concessão de indulto apresentado antes do cumprimento do mandado, e não analisa a hipótese de reconhecimento da prescrição que, no presente caso, se revela pertinente.

Da análise dos autos afere-se que a paciente fora, alfim, condenada pela prática dos delitos de falsificação de documento público e estelionato, tendo este Tribunal reconhecido em data pretérita a prescrição quanto ao crime de falsificação de documento particular.

Das penas aplicadas, temos:
02 anos e 04 meses de reclusão e multa
,
quanto ao crime de falsificação de documento público
, sendo fixada a pena definitiva em 02 anos e 08 meses de reclusão, em razão da continuidade delitiva; e quanto ao crime de estelionato, fora fixada a reprimenda de
03 anos e 06 meses de reclusão
, sendo concretizada a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão, também em razão da continuidade delitiva.

Nos termos da Súmula 497 do STF, o acréscimo referente à continuidade delitiva não deve ser considerado para fins de análise e reconhecimento da prescrição, e, portanto, hão de ser consideradas no caso concreto as penas de
02 anos e 04 meses de reclusão e multa
,
quanto ao crime de falsificação de documento público,
e 03 anos e 06 meses de reclusão,

quanto ao crime de estelionato
.

Tratando-se de penas que isoladamente não superam 04 anos de reclusão, temos que as mesmas prescrevem em 08 anos, segundo os preceitos dos arts. 110, § 1º, c/c artigo 109, IV, ambos do Código Penal.

Quanto ao termo inicial de contagem do prazo prescricional, temos que o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o tema 788, dada a repercussão geral (ARE 848.107), e
"declarou a não recepção pela Constituição Federal da locução para a acusação, contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme a Constituição, de forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes
,
aplicando-se este entendimento aos casos em que:
I)
a pena não foi declarada extinta pela prescrição e
II)
cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020
".

Assim, o entendimento no sentido de que o prazo prescricional começa a correr a partir do trânsito em julgado para ambas as partes só tem aplicabilidade em se tratando de condenações cujo trânsito para acusação ocorrera em data posterior a 12/11/2020, e,
não sendo este o caso destes autos
, haja vista que o trânsito em julgado para o
Parquet
se consolidou em 24/06/2014, e é a partir desta última data referenciada (transito para o Ministério Público) que a prescrição deve ser analisada.

Portanto, repita-se, tendo a condenação transitada em julgado para a acusação em 24/06/2014, e a expedição do mandado de prisão em 25/10/2022, após o prazo de 08 anos, temos que deveras já se encontrava prescrita a pretensão executória na hipótese em testilha .

À luz de tais considerações, em conformidade com o parecer exarado pela Douta procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM ALMEJADA PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUANTO ÀS PENAS IMPOSTAS EM DESFAVOR DA PACIENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N. 0013995-39.2005.8.08.0024.

Prejudicado o pedido de concessão do indulto.

Havendo concordância por parte do preclaros colegas, determino a imediata expedição de alvará de soltura EM FAVOR DE MÁRCIA MARIA ENTRINGER MONTINARO, Infopen-ES nº 147932, RG nº 3.032.994/ES, nascida em 01/05/1962, natural de Domingos Martins-ES, filho de MARIA DE LOURDES STEIN ENTRINGER e RAMIRO APOLONIO ENTRINGER, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa.

Comunique-se o juízo originário acerca do inteiro conteúdo desta decisão colegiada.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.